Tribunal: TJSP
Processo: 2092458-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO – Perda do objeto – Indeferimento da pesquisa SNIPER – Recurso interposto pelo Banco exequente – Superveniente decisão da juíza da causa autorizando a realização da pesquisa patrimonial em nome dos executados agravados – Recurso prejudicado.